Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal do executado em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar a penhora de percentual dos rendimentos do devedor para pagamento de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, visando garantir a subsistência do devedor e de sua família.
4. A mitigação dessa regra constitui hipótese excepcional, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas quando comprovado que a penhora não comprometerá o mínimo existencial e inexistem outros meios executivos eficazes para satisfação do crédito.
5. O ônus da prova quanto à inexistência de risco à subsistência e à suficiência da renda remanescente recai sobre o credor, que deve demonstrar, de forma robusta, a viabilidade da constrição sem violação aos direitos fundamentais do executado.
6. No caso concreto, não há comprovação detalhada dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravado, tampouco de suas despesas mensais, inviabilizando a aferição da capacidade de pagamento sem prejuízo da subsistência.
7. A existência de rendimentos brutos em montante superior à média não autoriza, por si só, a penhora de percentual da remuneração, sem análise concreta da renda líquida e das necessidades básicas do devedor.
8. O princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com o princípio da menor onerosidade, de modo a preservar o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção da dignidade do devedor.
9. A controvérsia acerca da penhorabilidade de salário para dívidas não alimentares está submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.230), ainda pendente de julgamento, recomendando-se prudência na flexibilização da norma legal antes da fixação da tese vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regra de impenhorabilidade das verbas salariais somente pode ser afastada em caráter excepcional, mediante comprovação inequívoca de que a penhora não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. O ônus de demonstrar a inexistência de outros meios executórios e a suficiência da renda remanescente incumbe ao credor.
3. A pendência de definição da matéria pelo STJ no Tema 1.230 recomenda a manutenção da impenhorabilidade até a uniformização da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 16.02.2022; TJDFT, Acórdão 2020709, 0713741-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 2010531, 0711833-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025.